Tribunal: STF
Processo: ARE 1492075
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. REAJUSTE CONCEDIDO AOS SERVIDORES ESTADUAIS PELAS LEIS Nº 12.204/02 E 12.635/04 NO PERCENTUAL DE 4%. POSSIBILIDADE DE ESTENDER AOS DELEGADOS DE POLÍCIA. CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Nos termos do Enunciado nº 85 do STJ alhures reportado, nas relações jurídicas de trato sucessivo nas quais a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio fundo de direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. 2. O art. 94 da Lei Complementar Estadual nº 28/00 estabelece a responsabilidade solidária entre o Estado de Pernambuco e a FUNAPE no pagamento dos benefícios previdenciários, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade passiva do Estado de Pernambuco. 3. Preliminares rejeitadas. 4. Mérito. Direito dos Delegados de Polícia Civil a percepção dos reajustes concedidos a outros servidores pelas Leis nºs 12.204/02 e 12.635/04 no percentual de 4% (quatro por cento) cada, matéria já analisada por este Sodalício entendendo os Desembargadores pela existência do direito pleiteado. 5. Agravo interno improvido. 6. Decisão unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, "caput" e X; 39, § 4º; 61, § 1º, II, "a"; e 169, § 1º, I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente